Tribunal: TJMT
Processo: 0008474-18.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008474-18.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS BARBOSA - CPF: 051.963.061-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS RENNER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE – CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE NÃO OBSTAM A CONSUMAÇÃO DO CRIME - PROVAS ORAIS REVELANDO A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ – 2.
ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA
, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ACOLHIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT -
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Como é cediço, a simples existência de câmeras de segurança no local do crime não obsta a sua consumação, dada a falibilidade do sistema ou falta de mão obra para constante vigilância das imagens. Outrossim, descabe a desclassificação do crime patrimonial para a forma tentada, se demonstrado que a vítima foi despojada da posse dos seus bens, ainda que por curto período e de forma vigiada, nos termos do que determina a teoria da
apprehensio
,

também denominada de
amotio
.

2.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual se faz necessário impô-la no mínimo legal, nos termos do processo de individualização da pena privativa de liberdade [Enunciado Orientativo n.º 33 da TCRR/TJMT].

3.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS BARBOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS BARBOSA
contra a r. sentença de ID 159002023 proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da ação penal n.º 0008474-18.2019.8.11.0064 - código 696101, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de
01 ano de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por
uma
restritiva de direitos [prestação de serviço à comunidade], e ao pagamento de
50 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 159002036, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente pleiteia o
reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à tentativa
,
ao argumento de que a ação ilícita estava sendo monitorada pelo fiscal da loja, razão pela qual foi abordado ainda no âmbito do estabelecimento comercial, impedindo a inversão da posse da
res furtiva
. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena de multa
, porquanto estabelecida sem a mínima fundamentação e com a inobservância ao princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões vistas no ID 159002038, o Ministério Público pugna pelo
provimento parcial do apelo
, apenas para que seja reduzida a pena de multa imposta.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
168477185, opina pelo
provimento parcial do apelo
, apenas para reduzir a pena de multa ao mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
LUCAS BARBOSA
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de furto, na forma simples
, pois, na data de 01 de agosto de 2019, por volta das 14h10, na ‘Loja Renner’, localizada no Rondon Plaza Shopping, na comarca de Rondonópolis – MT,
subtraiu em proveito próprio coisas alheias móveis
, consistentes em vestuários [uma calça jeans; uma bermuda e uma camisa polo], pertencentes àquele comércio.

Em apertada síntese, o recorrente adentrou na loja, escolheu os itens e os acondicionou embaixo das vestes, saindo do local sem efetuar o devido pagamento. Nada obstante, os funcionários da loja abordaram-no ainda na posse das
res furtivae
, que, na sequência, ressaiu conduzido à Delegacia de Polícia, em situação de flagrância.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da desclassificação do crime para a forma tentada:

No tocante à temática, a defesa vindica a desclassificação da conduta para a forma tentada, sob o viés de que a ação ilícita foi monitorada pelo sistema de segurança, além do que não houve a inversão da posse da
res furtiva
.

A pretensão
não merece
prosperar.

Inicialmente, cumpre dizer que a simples existência de câmeras de vigilância no local do crime
não impede a sua consumação
, porquanto possível ocorrer falhas no seu funcionamento; inexistir a constante vigilância do seu conteúdo por funcionários; passar desapercebida a conduta ilícita pelo responsável ou, ainda, ressair exitosa fuga no tempo compreendido entre a constatação do fato e a adoção de providências.

Nesse sentido, a Súmula 567 do STJ dispõe que
“sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

No caso concreto, a despeito da existência de câmeras de segurança no local do crime, a testemunha
Carlos Rodrigues da Silva Pereira
, funcionário da Loja Renner ao tempo do fato, mencionou em juízo a existência de
‘ponto cego’
no interior daquela, o que dificultava, muitas vezes, a ação dos fiscais.

Nada obstante, acrescentou que, na data do fato, exercia a função de fiscal/segurança e, nessa condição, tomou conhecimento de que o ora recorrente havia subtraído determinados vestuários e
deixado o local na posse daqueles
. Assim, o abordou quando
estava em um pátio do shopping
e determinou o seu retorno à loja para evitar constrangimentos, por ser local de alto movimento em razão da existência de uma academia. Empós, constatou que o recorrente se encontrava na posse dos objetos e, por apresentar estado de ânimo agressivo, acionou a Polícia Militar, sobrevindo a isso a prisão em flagrante daquele (Relatório de Mídia de ID 159002020).

Na mesma toada, o policial militar
Flávio Marcos Teixeira de Almeida
recordou
em juízo
o seu comparecimento ao shopping da cidade para efetuar a prisão do recorrente, em razão deste ter subtraído objetos da ‘Loja Renner’ e ter deixado o local em seus poderes, encontrando-se, ao tempo das diligências, em uma sala de segurança (Relatório de Mídia de ID 159002020).

Com efeito, o acervo probatório revela que o recorrente deixou o local em poder dos objetos, sendo determinado o seu retorno ao comércio exclusivamente para evitar constrangimentos na abordagem feita pelos fiscais, tudo a evidenciar que houve a retirada dos bens móveis da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por curto período e de forma vigiada.

Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a jurisprudência adotou a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual o delito patrimonial consuma-se com a inversão da posse do bem, isto é, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve tempo e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada, tornando prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, acompanhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior, especialmente no tocante ao teor da
Súmula 582 do STJ
, há muito tempo este
e. Sodalício
vem decidindo que
“(...)
p
ela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”
(N.U 1006634-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 15/12/2019) – destaquei.

Desta feita, as provas em destaque revelam a subtração do patrimônio e o despojamento da vítima, a tornar
incabível
o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada.

Ratifica-se
, portanto, os termos da sentença condenatória.

2.

Da pena de multa:

Ao que se depreende da dosimetria penal, o magistrado
a quo
fixou a pena privativa no mínimo legal, isto é, 01(um) ano de reclusão, e assim a manteve até o final do processo de individualização, pois inexistentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e/ou diminuição.

Nada obstante, o mesmo raciocínio
não foi utilizado para fixação da pena de multa
, imposta acima do mínimo legal, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”),
fixo a pena em 12 (doze) dias-multa
, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa
”. (ID 159426675 - Pág. 17).

Nos termos salientados pela i. Defesa,
cuidou-se de atuação desproporcional aos parâmetros utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, em notória violação ao teor do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, cujo teor ora se colaciona:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Sublinhei.

Com efeito,
cabível a readequação da pena de multa
, a fim de impô-la no mínimo
legal, isto é, em
10
(dez) dias-multa
, persistindo inalterado o cálculo à razão de 1/30 do salário-mínimo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUCAS BARBOSA
, para tão somente fixar a pena de multa no mínimo legal, isto é,
10 (dez) dias-multa
, calculadas unitariamente no mínimo legal, persistindo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
– MT, nos autos da ação penal n.º 0008474-18.2019.8.11.0064 - código 696101.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023